Tribunal: TJDFT
Processo: 0723257-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Multa por embargos protelatórios. Dedução do débito exequendo. Impossibilidade. Ausente óbice para a expedição de certidão de crédito.
1. A oposição de embargos declaratórios manifestamente protelatórios enseja a incidência da multa cominada no CPC 1.026, § 2°, cujo patamar (2%) foi justificado.
2. O valor da multa é inconfundível com o do crédito principal e, por isso, não pode ser deste abatido.